Tribunal: STF
Processo: ARE 1540777
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 2):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. Mandado de segurança. Infância e juventude. Criança com Diabetes Mellitus tipo 1 (CID10 E10). Pretensão de fornecimento gratuito pelo Poder Público de insulina Grargina e insumos. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. Prova regularmente constituída do direito. Desnecessidade de produção de outras provas. Insulina análoga de ação prolongada prevista em atos normativos do SUS. Não aplicação da tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (Tema 106). Direito fundamental à saúde. Dever do Estado. Incapacidade financeira do impetrante demonstrada. Medicamento e insumos necessários ao tratamento da doença. Obrigatoriedade de apresentação de prescrição médica atualizada em prazo não inferior a três meses. Desvinculação de marca. Possibilidade de fornecimento de medicamento independentemente de marcas específicas, respeitadas as necessidades do menor. Apelação desprovida e reexame necessário parcialmente provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º e 196 da CF/1988.



    Para tanto, aduz que a assistência farmacêutica, por força legal, deve ser efetivada mediante políticas públicas e não por meio de decisões judiciais.



    Alega que “a rede pública de saúde oferece tratamento para as moléstias apresentadas pela parte autora, e os documentos constantes dos autos são insuficientes para a demonstração de descumprimento pelo Município de assistência à saúde. Sendo assim, forçoso concluir que há tratamento eficaz fornecido pelo SUS para a enfermidade da parte autora, não havendo justificativa médica para o fornecimento de outro tratamento” (Doc. 12, fl. 9).



    Defende, ainda, que é incabível obrigar o Poder Público Municipal a despender medicamentos diversos daqueles já disponibilizados à população, uma vez que isso implicaria em aumento de despesas aos cofres públicos, bem como violaria os princípios da autonomia municipal e da Separação dos Poderes (Doc. 12, fl. 11). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido inicial (Doc. 12, fl. 13).



    Em análise de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 6 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o recurso extremo aos argumentos de que (a) o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 793/STF; e (b) a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados seria meramente reflexa, ou indireta (Doc. 14, fl. 3).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente alega violação direta ao texto constitucional, a existência de prequestionamento e da repercussão geral da matéria. Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 279/STF. Reitera, no mais, os argumento de mérito formulados no RE.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre destacar que não se debate, na hipótese dos autos, matéria já analisada sob a sistemática da repercussão geral no julgamento do RE 566.471-RG (Tema 06 - “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”), RE 657.718-RG (Tema 500 - “dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”) e RE 855.178 (Tema 793 - “responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde”), tendo em vista que, no caso, cuida-se de ação em que o Município de São Bernardo do Campo foi condenado a fornecer Insulina Glargina 100U/ml e agulhas para caneta de insulina de 5x0, 25mm para cada aplicação, no total de 30 unidades por mês, à parte autora, matéria diversa daquelas tratadas nos referidos precedentes de repercussão geral.



    Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do recurso.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 12, fl. 3):



    “Observa-se, outrossim, que indubitavelmente existe no presente recurso extraordinário o relevante interesse social, ou seja, a repercussão geral, conforme exigido pelo artigo 102, inc. III, § 3º, da Carta Magna, pois se trata de defesa do interesse público, o qual, como é cediço, exsurge-se indisponível. Conseguintemente, a matéria abordada é de altaneira relevância e interesse social geral, haja vista que busca a preservação e a defesa do erário pertencente ao Poder Público. 



    Assim sendo, para logo se constata que o presente recurso preenche todos os requisitos exigidos para sua admissibilidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que a parte autora, paciente com transtorno do espectro autista portadora de diabetes mellitus tipo 1, necessita do uso de Insulina Glargina 100U/Ml 44U 1x ao dia. Assim, diante da comprovada necessidade da utilização da insulina, prevista em atos normativos do SUS, e dos demais insumos, concluiu que não se justifica a recusa do ente público em fornecê-los gratuitamente ao impetrante, garantindo, dessa forma, o amparo à sua saúde (Doc. 10, fls. 3-9).



    Do mesmo modo, o Juízo singular concedeu a segurança postulada ao fundamento de que a impetrante comprovou “por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS - conforme documentos de fls. 30/36” (Doc. 4, fl. 2).



    No RE, o Município defende que a medicação oferecida na rede pública atende à necessidade do paciente. Verifica-se, desse modo, que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido:



    ““AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. EFICÁCIA DE MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.065.116-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 6/2/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente